Tribunal: TJPA
Processo: 0006471-14.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006471-14.2020.8.14.0051

APELANTE: GIL LENO LEITE DA SILVEIRA, ELIZENILTON FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO. APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA DE FORMA INIDÔNEA QUANTO AO APELANTE ELIZENILTON FERREIRA DA SILVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que,
após decisão dos jurados, condenou os réus
Elizenilton Ferreira da Silva e Gil Leno Leite da Silveira
pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, do CP, respectivamente, às penas de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, ambas em regime fechado, objetivando apenas o
redimensionamento das penas-base para o mínimo legal ou
quantum
mais próximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se está adequada a fixação das reprimendas-base em
quantum
bem acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Escorreita
a fixação da reprimenda-base do apelante Gil Leno Leite da Silveira, pois extremamente desfavoráveis a ele os vetores
culpabilidade (responsável por levar terceira pessoa para buscar a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa e por dar fuga em seu veículo para o atirador) conduta social (envolvimento com pessoas perigosas e integrantes de Facção Criminosa), personalidade do agente (envolvimento em confusões visando ocupações de terrenos na região do Bairro do Juá, no Município de Santarém) e consequências do crime (delito que resultou em graves sequelas na visão do ofendido). Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

4. No que se refere ao apelante Elizenilton Ferreira da Silva, desfavoráveis ao vetores culpabilidade (responsável por buscar a arma de fogo utilizada para posteriormente invadir a casa da vítima e atirar contra ela), conduta social (envolvimento com Facção Criminosa), personalidade do agente (supostamente “dono” e pessoa que manda no bairro do juá, tendo, inclusive, ameaçado uma das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal e apontado arma para a cabeça da sobrinha dela) e consequências do crime (delito que resultou em graves sequelas na visão do ofendido). Necessário o afastamento da valoração negativa do vetor antecedentes, haja vista a inexistência de sentença penal condenatória transitada em julgado, redimensionando-se a sua pena-base para 18 (dezoito) anos de reclusão.

5. De ofício, integralmente compensadas a circunstância agravante do art. 61, II,
c
, do CP

e a atenuante do art. 65, III,
d
, do CP, reconhecidas em favor do recorrente Elizenilton Ferreira da Silva na segunda fase da dosimetria, posto que igualmente preponderantes. Precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido, apenas para redimensionar-se a pena-base do réu Elizenilton Ferreira da Silva para
quantum
mais próximo ao mínimo legal, bem como, de ofício, compensar integralmente as circunstâncias agravante e atenuante reconhecidas na segunda fase da dosimetria em seu favor, reduzindo a sua pena definitiva para 12 (doze) anos de reclusão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
,

apenas para redimensionar-se a pena-base do réu Elizenilton Ferreira da Silva para
quantum
mais próximo ao mínimo legal, bem como, de ofício, compensar integralmente as circunstâncias agravante e atenuante reconhecidas na segunda fase da dosimetria em seu favor, reduzindo a sua pena definitiva para 12 (doze) anos de reclusão
, n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ELIZENILTON FERREIRA DA SILVA e GIL LENO LEITE DA SILVEIRA, termo no ID – 18341604
, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém
(ID - 18341598), que, após decisão dos jurados, os condenou pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, respectivamente, às penas de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo ambas as reprimendas em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID – 18341627), requerem tão somente o
redimensionamento das penas-base para o mínimo legal ou
quantum
mais próximo.

Em contrarrazões (ID - 18341630), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para a circunstância judicial dos antecedentes ser considerada favorável a ELIZENILTON.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID – 20495910), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 18341241) o seguinte:

“Consta dos autos do inquérito que, no dia 05 de abril de 2020, por volta de 17h00min, na Avenida Engenheiro Fernando Guilhon, Quadra 28, Ocupação Bela Vista do Juá, mais especificamente no interior da residência da vítima, neste Município e Comarca, os denunciados Elizenilton Ferreira da Silva e Gil Leno Leite da Silveira, em comunhão de desígnios, agindo com a intenção de matar, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar a vítima Aloizio Vasconcelos de Sousa, desferindo contra esta disparos de arma de fogo, atingindo a região da face, especificamente o olho esquerdo, não consumando o crime por motivos alheios a sua vontade.

Em conformidade com os autos, no dia acima citado, no terreno do nacional Luís Fernando Bentes Carmo, localizado na Quadra 28, Lote 65, da Ocupação Bela Vista do Juá (terreno vizinho ao da vítima), houve uma discussão generalizada motivada por uma tentativa de invasão dessa propriedade, por um grupo de pessoas, inclusive os ora denunciados. Nesta ocasião, com o intuito de defender o amigo e vizinho Fernando bem como a posse deste, a vítima Aloizio trocou agressões verbais e físicas com os denunciados e com terceiros posteriormente identificados como Moises Silva Souza, Carlos Eduardo Caetano Miranda e Miguel Figueira Brasil, momentos antes do crime.

Após a contenda, o denunciado Gil Leno proferiu as textuais: "peraí que eu vou chamar a galera" e "ah, tu quer?", e em comunhão de desígnios com o denunciado Elizenilton, motivados por vingança, já que este último também já havia se desentendido com a vítima nos anos de 2016 ou 2018, se armaram com uma espingarda (que pegaram na residência de Elizenilton) e retornaram a residência da vítima, onde esta se encontrava na companhia de sua esposa e seus cinco enteados, desarmada e sem qualquer possibilidade de defesa, tendo denunciado Elizenilton invadido a residência e efetuado contra a vítima Aloizio disparos de arma de fogo, sendo que um deles atingiu o seu olho esquerdo e se alojou no crânio, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias a sua vontade, já que imaginou ter alcançado seu objetivo. Os denunciados fugiram do local do crime em um veículo de propriedade do denunciado Gil Leno. (...)”

Os acusados, ora apelantes, foram incursos nas sanções punitivas do art. 121, §2º, I e IV c/c art. 14, II, do CP, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 18/08/2022, ata no
ID - 18341604
, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação, tendo sido interposto o presente recurso defensivo conjunto,
destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas.

A defesa postula unicamente
o
redimensionamento das penas-base para o mínimo legal ou
quantum
mais próximo, no que lhe assiste parcial razão, senão vejamos:

Quanto ao
recorrente GIL LENO
,
escorreita a análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP pelo magistrado sentenciante, sendo, de fato,
extremamente desfavoráveis a ele os vetores CULPABILIDADE
(responsável por levar terceira pessoa para buscar a arma de fogo utilizada na empreitada criminosa e, posteriormente, por dar fuga em seu veículo para aquele que desferiu os tiros na vítima),
CONDUTA SOCIAL
(não mantinha bom convívio social, estando, inclusive, envolvido com pessoas perigosas e integrantes de Facção Criminosa,
PERSONALIDADE DO AGENTE
(envolvimento em confusões visando ocupações de terrenos na região do Bairro do Juá, no Município de Santarém)
e CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
(delito que resultou em graves sequelas na visão do ofendido), o que, por se só, justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[1]
, a qual, aliás, se mostra mais do que justa em 18 (dezoito) anos de reclusão.

No que tange
ao
recorrente ELIZENILTON
, de fato,
extremamente desfavoráveis os vetores CULPABILIDADE
(responsável por buscar a arma de fogo utilizada para posteriormente invadir a casa da vítima e atirar contra ela),
CONDUTA SOCIAL
(causava temor nas pessoas dado o seu envolvimento com Facção Criminosa),
PERSONALIDADE DO AGENTE
(supostamente “dono” e pessoa que manda no Bairro do Juá, já tendo, inclusive, ameaçado uma das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal e apontado arma para a cabeça da sobrinha dela)
e CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
(delito que resultou em graves sequelas na visão do ofendido), o que, por se só, justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, nos termos da
Súmula nº 23, deste Egrégio Tribunal de Justiça
[2]
.

Contudo,
o vetor ANTECEDENTES apresenta fundamentação inidônea
, uma vez que não há sentença penal condenatória em seu desfavor transitada em julgado antes da decisão ora combatida,
de modo que o afasto
,
redimensionando a pena-base para 18 (dezoito) anos de reclusão, justa, adequada e razoável
.

Vale dizer, ainda, que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[3]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
., bem como que, consoante a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[4]
, não há
reformatio in pejus
na mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem no simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de vetor já reputado desfavorável na decisão.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais tópicos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
no que se refere ao réu GIL LENO LEITE DA SILVEIRA, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena definitiva de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
em regime fechado,
à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

No que se refere ao réu ELIZENILTON FERREIRA DA SILVA, mantenho o reconhecimento, na segunda etapa do cálculo da pena, da agravante do art. 61, II,
c
, do CP
[5]
(qualificadora deslocada) e da atenuante do art. 65, III,
d
, do CP
[6]
(confissão qualificada), e,
de ofício
,
as compenso integralmente
, uma vez que igualmente preponderantes.

Assim já decidiu o STJ:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ULTRAPASSOU A BARREIRA DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO INADMITIDO. PLEITO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA EM RELAÇÃO À ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. LESÃO CORPORAL GRAVE. PERDA DA VISÃO DE UM OLHO.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA. CONFISSÃO QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL
. REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME SEMIABERTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

(...)

5. Constatada contradição em relação à ordem de habeas corpus concedida, impõe-se o acolhimento parcial dos aclaratórios para, em conformidade com o art. 67, do CP, reconhecer a
preponderância da confissão espontânea, por se tratar de atenuante de natureza subjetiva, atrelada a aspecto da personalidade do acusado, em relação à agravante do emprego que dificultou a defesa da vítima, que possui natureza objetiva
. Precedentes.

6. Na hipótese dos autos,
a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido deve ser integral, na medida em que, apesar da preponderância daquela sobre esta, a confissão se deu de forma qualificada
.

(...)

9. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeitos infringentes.”
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.442.297 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16/04/2024) (grifo nosso)

Na terceira fase dosimétrica, preservo a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 14, II, do CP (tentativa) na fração mínima de 1/3 (um terço), já que percorrido um longo trecho do
iter criminis
,
redimensionando a sua pena definitiva para 12 (doze) anos de reclusão
.

Por fim, mantenho para ele o regime fechado para cumprimento inicial da sanção, nos termos do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para redimensionar a pena-base do réu Elizenilton Ferreira da Silva para
quantum
mais próximo ao mínimo legal, bem como,
de ofício
, compenso integralmente as circunstâncias agravante e atenuante reconhecidas em seu favor na segunda fase da dosimetria, reduzindo a sua pena definitiva para 12 (doze) anos de reclusão.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

[4]
STJ, REsp 2.058.970 / MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2024.

[5]

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)
II
- ter o agente cometido o crime: (...)
c)
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido;

[6]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Belém, 16/10/2025